Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-35.2017.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Improbidade Administrativa – Alegação de que a candidatura da ré para o cargo de vereadora foi uma fraude, com intuito tão somente de receber vencimentos, enquanto usufruía de licença remunerada pelo prazo de três meses – Falta de demonstração de dolo e má-fé – Conquanto a candidata tenha obtido somente dois votos, não é possível afirmar que a intenção foi deliberada no sentido de usufruir de

Ementa:
Improbidade Administrativa – Alegação de que a candidatura da ré para o cargo de vereadora foi uma fraude, com intuito tão somente de receber vencimentos, enquanto usufruía de licença remunerada pelo prazo de três meses – Falta de demonstração de dolo e má-fé – Conquanto a candidata tenha obtido somente dois votos, não é possível afirmar que a intenção foi deliberada no sentido de usufruir de licença, em desvio de finalidade do instituto da desincompatibilização – Testemunhas que confirmaram a presença da ré em campanha política nas ruas – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000022-35.2017.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante CINTIA
RENATA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000022-35.2017.8.26.0264
Apelante(s):
CINTIA RENATA DE PAULA
Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: ITAJOBI/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
MARINA MIRANDA BELOTTI
VOTO No 27.429
Improbidade Administrativa
Alegação de que a
candidatura da ré para o cargo de vereadora foi uma fraude,
com intuito tão somente de receber vencimentos, enquanto
usufruía de licença remunerada pelo prazo de três meses
Falta de demonstração de dolo e má-fé
Conquanto a
candidata tenha obtido somente dois votos, não é possível
afirmar que a intenção foi deliberada no sentido de usufruir
de licença, em desvio de finalidade do instituto da
desincompatibilização
Testemunhas que confirmaram a
presença da ré em campanha política nas ruas Sentença
reformada Recurso provido.
Trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de CINTIA RENATA DE PAULA
alegando que a ré se candidatou ao cargo de vereadora nas eleições de
2016, mas sua intenção foi unicamente de usufruir de licença
remunerada para desempenho de atividade partidária pelo período de
três meses. Referiu que a ré estava ciente da Recomendação do
Ministério Público Eleitoral a respeito da licença remunerada. Aduziu
que a ré obteve tão somente dois votos e sua prestação de contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
3
campanha demonstra movimentação bancária irrisória. Sustentou que se
tratou de candidatura fictícia e fraudulenta. Requereu a condenação nas
sanções previstas no artigo 12, incisos I e III da Lei no 8.429/92, sendo
que o ressarcimento ao erário deve ser no valor correspondente ao dano
ao erário, qual seja, R$ 4.497,69, corresponde a três meses de
vencimentos, que deverão ser devidamente atualizados com juros de
mora.
A ação foi julgada procedente (fls. 205/212).
A ré interpôs recurso de apelação (fls.
218/227).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 230/235).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 251/259).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de CINTIA RENATA DE PAULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
4
alegando que a ré se candidatou ao cargo de vereadora nas eleições de
2016, mas sua intenção foi unicamente de usufruir de licença
remunerada para desempenho de atividade partidária pelo período de
três meses. Referiu que a réu estava ciente da Recomendação do
Ministério Público Eleitoral a respeito da licença remunerada. Aduziu
que a ré obteve tão somente dois votos e sua prestação de contas de
campanha demonstra movimentação bancária irrisória. Sustentou que se
tratou de candidatura fictícia e fraudulenta. Requereu a condenação nas
sanções previstas no artigo 12, incisos I e III da Lei no 8.429/92, sendo
que o ressarcimento ao erário deve ser no valor correspondente ao dano
ao erário, qual seja, R$ 4.497,69, corresponde a três meses de
vencimentos, que deverão ser devidamente atualizados com juros de
mora.
A ação foi julgada procedente nos seguintes
termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida pela
prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da Administração Pública, previsto no artigo 11, "caput", da
Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no artigo 12, inciso
III, do mesmo diploma legal, a saber:
a) ressarcimento ao erário municipal de R$
4.497,69, consistente nos valores por ela auferidos no período de
02/07/2016 a 02/10/2016, montante que deverá ser corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
5
monetariamente a partir da data que foram pagos à requerida e
acrescidos de juros moratórios, na base de 1% ao mês, contados da
citação; e
b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de 3 anos.
Inicialmente, afasto a alegação da apelante a
respeito da incompetência do Ministério Público local para o
ajuizamento da presente. Trata-se de ação que, embora relacionada às
eleições, possui pedido para condenação por ato de improbidade
administrativa porque supostamente a ré teria simulado candidatura para
o fim de usufruir de licença do trabalho por três meses. Ademais, a
questão foi levantada por ocasião da apresentação de defesa prévia e
refutada na r. decisão que recebeu a petição inicial (fls. 106/107), sem
interposição de recurso.
O recurso da autora merece provimento.
A ré é servidora municipal (cargo efetivo de
zeladora) e concorreu ao cargo de vereadora nas eleições de 2016. Ao
solicitar licença para atividades políticas, tomou ciência da
“Recomendação-Promotoria Eleitoral no 005/2016”, que referia o direito
à licença remunerada por três meses; a necessidade de fiscalização e que
a não utilização da licença poderia caracterizar enriquecimento ilícito do
servidor.
A ré permaneceu afastada de suas funções no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
6
período de 02.07.2016 a 02.10.2016 (fls. 34).
Pois bem.
A desincompatibilização decorre de previsão
legal (Lei 8112/90, artigo 86,
§2o1, além da Resolução TSE no 18019/92).
Embora a autora tenha conseguido apenas dois
votos (fls. 31), não é possível afirmar que sua candidatura foi uma
fraude, com intenção apenas de usufruir de licença remunerada por três
meses.
O depoimento pessoal da ré foi colhido em
audiência e afirmou que fazia campanha nas ruas todos os dias, durante
o dia e à noite principalmente.
Duas testemunhas, também candidatos a
Vereador, pelo mesmo partido, afirmaram que faziam campanhas nas
ruas e viam a ré visitando casas e pedindo votos. A testemunha disse que
a ré o acompanhava na campanha, durante o dia e à noite, com
frequência.
Não é de se estranhar, como afirma o autor, que
1 Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a
sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua
candidatura perante a Justiça Eleitoral.§ 2o A partir do registro da candidatura e até o décimo dia
seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo,
somente pelo período de três meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
7
as testemunhas não soubessem quais foram as propostas da ré, eis que
cada um fazia sua própria campanha. Além disso, a própria ré afirmou
que não tinha um plano definido com proposta. Trata-se de pessoa
humilde (exerce o cargo de zeladora, com vencimentos de R$ 1.500,00)
e que ao ser indagada a respeito de sua proposta, disse que “queria se
eleger a ajudar a população”; “queria ajudar mais o lado da pobreza”.
E perguntada o que faz um vereador, respondeu que “vereador tem que
fazer alguma coisa pro Município”, “melhorar a cidade, saúde,
educação”.
Assim, tenho que não há elementos para
concluir que houve prática de ato de improbidade pela ré.
Para configuração dos atos de improbidade
administrativa, em regra, necessária a presença do elemento subjetivo do
dolo. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSOS ESPECIAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI
8.429/92. CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOAL SEM A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO E
DE
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.
1. "A improbidade administrativa consiste na
ação ou omissão intencionalmente violadora do dever constitucional de
moralidade no exercício da função pública, tal como definido por lei"
(Marçal Justen Filho in Curso de Direito Administrativo, 3a ed. rev. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
8
atual, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 828).
2. Para que se configure a improbidade, devem
estar presentes os seguintes elementos: o enriquecimento ilícito, o
prejuízo ao erário e o atentado contra os princípios fundamentais
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).
3.
O
ato
de
improbidade,
na
sua
caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da
natureza sancionatória da Lei 8.429/92.
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias
afastaram a existência de dolo, bem como de prejuízo ao erário, razão
por que não há falar em ocorrência de ato de improbidade
administrativa.
5. Recursos especiais providos. REsp 654721 /
MT, Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador
PRIMEIRA TURMA , Data do Julgamento 23/06/2009.
No caso em tela não ficou comprovado tenha a
ré agido com dolo.
Arnaldo Rizzardo lembra que o dolo equivale à
vontade livre e consciente dirigida ao resultado ilícito (dolo direto), e,
inclusive, à mera aceitação do risco de produzi-lo (dolo indireto ou
eventual). A vontade visa à consecução do resultado, ou percebe a
provável ocorrência do resultado, e mesmo assim pratica-se a conduta.
Está presente o consentimento do agente com o evento. (in Ação Civil
Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Ed. GZ, 2009, p. 504).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
9
Na lição de Pedro da Silva Dinamarco: ... a lei
visa a alcançar o administrador desonesto, não o inábil. (in
Improbidade Administrativa questões polêmicas e atuais. Requisitos
para a procedência das Ações por Improbidade. Ed. Malheiros, 2001, p.
334).
O inexpressivo resultado nas votações não é
capaz de confirmar que a servidora não participou de atividades políticas
no período de afastamento ou que, como refere o autor, candidatou-se
para usufruir de licença.
O autor também alega que a falta de campanha
política pode ser comprovada pela ínfima movimentação financeira
referente à candidatura. Ocorre que dispor de R$ 700,00 em recursos
próprios (fls. 93) para quem recebe vencimentos líquidos de R$ 1.000,00
(fls. 39) não é insignificante.
Tenho que não estão comprovados o dolo ou
má-fé da ré, que exerceu direito de se candidatar a cargo de vereador e
se afastou de suas funções junto à Prefeitura de Itajobi por imposição
legal.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO DE OUROESTE Imputação ao réu da prática de atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
10
improbidade administrativa previstos na Lei no 8.429/92 que importam
enriquecimento ilícito (art. 9o) e que atentam contra os princípios da
Administração Pública (art. 11, "caput"), consubstanciado em
afastamento remunerado de cargo público sob o fundamento de
candidatura fictícia ao cargo de vereador, a pretexto de trabalhar na
campanha eleitoral de sua irmã, candidata a Prefeita. elementos
indiciários trazidos pelo Ministério Público insuficientes à condenação.
Prestação de contas aprovada pela Justiça Eleitoral. Realização de
campanha eleitoral para o cargo de vereador confirmada pelas
testemunhas. Sentença que julgou improcedente a ação mantida.
Medida de urgência que decretou a indisponibilidade dos bens do réu
cassada. Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJSP;
Apelação Cível 1000556-41.2017.8.26.0696; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de
Registro: 10/03/2020)
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Ação
Civil Pública. Afastamento remunerado para concorrer ao cargo de
vereador. Alegação de simulação de candidatura. Prova que demonstra
que a apelante fez campanha eleitoral. Inviável presumir o dolo ou a má-
fé da apelante diante das circunstâncias dos autos. Ato de improbidade
não caracterizado. Sentença de procedência reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000472-09.2017.8.26.0383; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
11
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Servidora pública municipal de
Avaí. Afastamento remunerado para concorrer ao cargo de vereador.
Alegação de simulação de candidatura. Falta de provas da conduta
dolosa e de prejuízo ao erário. Obtenção de um único voto e ausência
de comprovação de gastos que, dadas as peculiaridades do Município,
não se prestam, isoladamente, a demonstrar o elemento subjetivo,
consubstanciado pelo dolo consistente em se afastar do cargo com o
intuito deliberado de perceber os vencimentos sem a devida
contraprestação. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0019188-09.2013.8.26.0071;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/11/2015; Data de Registro: 11/11/2015)
Destarte, merece reforma a r. sentença para
afastar a condenação da ré por prática de ato de improbidade
administrativa.
Apenas a título de observação, em pesquisa no
sítio do Tribunal Superior Eleitoral2, verifiquei que a ré foi novamente
candidata a vereadora, sendo que desta vez obteve 124 votos (suplente).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
2 https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/divulga-desktop/votacao-
nominal;e=426;cargo=13;uf=sp;mu=65390

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-35.2017.8.26.0264 -Voto no 27.429
12
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora